Tribunal: STF
Processo: ARE 1402913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÕES DO ART. 57, VII, DA LEI Nº 58/03, COM A RESSALVA DE QUE A LEGALIDADE SE RESTRINGE AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 9.939/2012, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 13 DA LEI ESTADUAL 7.517/2003, EXCLUINDO DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO AS PARCELAS DE NATUREZA PROPTER LABOREM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DO RESP 1495146/MG PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 905 EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO.



    - Em se tratando de ação em que se pretende a suspensão e a declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários, bem como a devolução do indébito previdenciário, tanto o Estado da Paraíba como a PBPREV são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda.



    - Tendo em vista que trata-se de verba paga mês a mês correspondente aos vencimentos do apelado, sendo a mesma de trato sucessivo, não há que se falar de prescrição de fundo do direito, apenas ocorrendo a prescrição de parcelas que se vencerem nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, em regime de Repercussão Geral fixou a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    - “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)



    - Os juros devem incidir a contar da citação, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida e de verba de natureza remuneratória. No entanto deixou de modificar o termo inicial dos juros moratórios tendo em vista a impossibilidade de reformatio in pejus.



    - Com relação aos honorários advocatícios, considerando o contido no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devem ser suportados inteiramente pelo ente estatal, tendo em vista a parte autora ter decaído em parte mínima do pedido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §3º; 40, §§2º e 8º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente